Tribunal: TJDFT
Processo: 0701017-24.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0701017-24.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIANGELA CAPATTI DE AQUINO NUNES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIÂNGELA CAPATTI DE AQUINO NUNES contra decisão proferida nos autos no 0704054-39.2023.8.07.0018, em tramitação no 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu a tutela de urgência para determinar que o Distrito Federal se abstenha de interditar o estabelecimento da autora e/ou obstruir o exercício de sua atividade. Afirma que atua como odontóloga, no mesmo local, desde 1984, conforme alvará de funcionamento datado de 29/11/1984. Narra que até o ano de 2022 fez a renovação anual da Licença Sanitária, porém, apresentado o requerimento para a renovação do alvará para o ano de 2023, teve seu pedido negado, sob o argumento de que não é permitido o exercício da atividade no local, em razão de contrariar a Norma de Gabarito (NGB 77/87 e art. 36 do Decreto n. 596 de 8/03/1967). Pugna, em sede liminar, seja determinado ao Distrito Federal que se abstenha de interditar o estabelecimento da agravante e/ou obstruir o seu exercício por qualquer um dos motivos objeto da lide principal. Na origem, a tutela de urgência foi negada, nos seguintes termos: (...) Disciplinam os artigos 300 e 303 do CPC que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e se fizer presente, ainda, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, caso se aguarde o seu desfecho final. Por seu turno, a Lei no 12.153/209, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, estabelece que o deferimento de medidas antecipatórias, como a ora vindicada, poderá ser deferida no contexto de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). A antecipação dos efeitos da tutela de mérito traduz medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob pena de iminente perecimento do direito ou dano irreversível. Sob a análise dos autos, para o momento processual, milita contra a autora a presunção de veracidade material e formal do ato administrativo, de modo que não se encontram salvaguardados os requisitos da verossimilhança do alegado direito ou o risco do resultado útil do processo. Ademais, ao se tratar de licença, tem-se um ato administrativo vinculado, de forma que o particular deve preencher os requisitos legais estabelecidos pela Administração Pública. No mais, no caso em comento, estaria a autora, em tese, a exercer atividade profissional em local não destinado para tal mister, segundo documentado no id. 155963897, o que, prima facie, não revela qualquer ilegalidade perpetrada pelo poder público, no que tange ao ato administrativo combatido. No caso em tela, nesse átimo processual, não há elementos probatórios suficientes para afastar a presunção de legitimidade dos atos administrativos. INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Cite-se, com a advertência consignada no art. 9o da Lei 12.153/2009 - (Art. 9o A entidade ré deverá fornecer ao Juizado a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa). (...) É o breve relato. Decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, necessitando ser oportunizada a possibilidade de discussão dos fatos narrados. Dos documentos que instruem o processo de origem e o presente recurso, é possível observar que a agravante teve concedido Alvará de Funcionamento de seu consultório odontológico em 09/09/1993, no mesmo local onde exerce suas atividades até o presente momento. Pode-se observar que durante todo esse período, a agravante exerceu suas atividades no local ininterruptamente, com a devida autorização do poder público, até janeiro de 2023, quando teve negado seu pedido de renovação do alvará de funcionamento. Observe-se que a justificativa para negativa do fornecimento do alvará - art. 36 do Decreto n. 596 de 8/03/1967, é baseada em uma lei anterior ao primeiro alvará de funcionamento concedido. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual, uma vez trata-se de atividade profissional da agravante, exercida no mesmo local há mais de 38 anos. O longo período de tempo em que a recorrente exerce a mesma atividade no local permite concluir pela probabilidade de ter agido com boa-fé e amparada com respaldo do poder público (com a expedição de alvará de funcionamento e sucessivas licenças sanitárias), o que justifica o resguardo, ainda que provisório, da continuidade do exercício da atividade no local. Assim, observando-se que o local é o endereço profissional da agravante, e que o não exercício de sua atividade profissional pode gerar dano de difícil reparação, CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL pretendida para determinar que o Distrito Federal se abstenha de interditar o estabelecimento da autora e/ou obstruir o exercício de sua atividade laboral, até julgamento final da demanda. Intime-se o agravado para ciência desta decisão e para, querendo, oferecer contrarrazões, no prazo legal. Publique-se e intime-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 19 de maio de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora